Tribunal: TJBA
Processo: 8060247-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060247-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO FARINHA GOULART

AGRAVADO: LIGA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES, FERNANDA DE SOUZA PORTELA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTO COM VÍCIO REITERADO. CAMINHÃO ADQUIRIDO POR PESSOA JURÍDICA. CDC APLICÁVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por fabricante de caminhão contra decisão que, em ação movida por pessoa jurídica adquirente do veículo, afastou as preliminares de decadência e inaplicabilidade do CDC, reconheceu a hipossuficiência técnica da parte autora e determinou a inversão do ônus da prova. A agravante pleiteou a extinção do feito com base em decadência, a inaplicabilidade das normas consumeristas e a revogação da inversão probatória. Indeferido o efeito suspensivo, a parte agravante apresentou agravo interno, que restou prejudicado com o julgamento do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica adquirente de bem para sua atividade empresarial; (ii) definir se houve decadência do direito à restituição em razão de vício oculto no produto; (iii) analisar a validade da inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada, reconhecendo a pessoa jurídica como consumidora quando demonstrada vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, mesmo que o bem tenha sido adquirido para uso em atividade econômica.

4.
O prazo decadencial de 90 dias para vício em produto durável (CDC, art. 26, II) inicia-se apenas com a ciência inequívoca do vício, sendo suspenso enquanto pendente a conclusão do reparo solicitado, nos termos do §2º do mesmo artigo.

5.
A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, sendo cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora frente à fabricante do bem.

6.
Com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8060247-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
e como Agravado
LIGA ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de
Agravo de Instrumento e
PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente